Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIFAMAÇÃO DIVULGADA EM REDES SOCIAIS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos de inquérito policial que apura a prática do crime de difamação (art. 139 do Código Penal), decorrente de publicação em portais de notícias e redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar o feito, considerando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, § 2o, do Código Penal, em razão da divulgação do conteúdo, em tese, difamatório em redes sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A divulgação da matéria jornalística em redes sociais configura hipótese de incidência da causa de aumento prevista no art. 141, § 2o, do Código Penal.
2. A aplicação da majorante triplica a pena-base do crime de difamação, elevando-a acima de dois anos.
3. O aumento da pena afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição julgado procedente. Competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo difamatório em redes sociais atrai a causa de aumento prevista no art. 141, § 2o, do Código Penal, elevando a pena máxima e afastando a competência dos Juizados Especiais Criminais.
Dispositivos legais citados:
Art. 139 do Código Penal
Art. 141, § 2o, do Código Penal
Art. 61 da Lei no 9.099/95